Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE DE INVENÇÃO – VIOLAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovados indícios de violação dos direitos exclusivos decorrentes de patente de invenção, acertada a decisão que defere a tutela de urgência para determinar a suspensão da fabricação e comercialização do produto, nos termos do art. 209, §1o, da Lei 9.279/96.
2. Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003487-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMANUELE HACK - CPF: 074.136.209-01 (ADVOGADO), MANOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 81.856.510/0001-67 (AGRAVANTE), APARECIDO DO CARMO - CPF: 023.787.158-03 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), DANIELA GALAFASSI - CPF: 056.070.489-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

A
ÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE DE INVENÇÃO – VIOLAÇÃO
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovados indícios de violação dos direitos exclusivos decorrentes de patente de invenção, acertada a decisão que defere a tutela de urgência para determinar a suspensão da fabricação e comercialização do produto, nos termos do art.
209, §1o
,
da Lei 9.279/96.

2
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

MANOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
contra
a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Indenização no
1066089-42.2024.8.11.0041
ajuizada
por
APARECIDO DO CARMO,
que
que deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou a imediata suspensão da fabricação e comercialização do produto de titularidade do requerente, o que deverá ser certificado pelo oficial de justiça.

Alega
a parte recorrente
, em suma, que o agravado ajuizou a ação de obrigação de não fazer, sob o argumento de que em 12/03/2015 requereu junto ao INPI o registro de uma das suas invenções “carreta auto
descarregável
”, a qual foi concedida em 04/10/2022 e vigente até 13/03/2035, portando
a numeração
BR102015005554-4.

Sustenta que a agravante desconhecia o produto do agravado, bem como a existência da patente, quando iniciou a fabricação da carreta auto
descarregável
, tomando conhecimento do produto e da patente do agravado quando este a notificou extrajudicialmente.

Aduz que a agravante contratou um escritório renomado, especializado em propriedade intelectual, para analisar o caso e emitir um parecer técnico a respeito da suposta violação alegad
a
pelo agravado.

Relata que o produto desenvolvido pela agravante é fruto de inovação própria e possui características diferenciadas, não havendo se falar em violação de patente.

Narra que a reforma da decisão é imprescindível, uma vez que a agravante está sendo impedida de fabricar e comercializar um produto que não infringe a propriedade intelectual do agravado.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
268344441
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
273695897
, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações pelo juízo
a quo.

Encaminhado os autos ao CEJUSC de 2o Grau, estes retornaram sem acordo
entre as partes
(ID no
282255364
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Depreende-se dos autos que
APARECIDO DO CARMO
a
juizou a
Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Indenização
no
1066089-42.2024.8.11.0041
em face de
MANOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA,
alegando, em síntese, que o autor criou um desenho de traçado de palha, fabricado para aplicação em cobertura para pergolado e que requereu junto ao INPI concessão de patente
do produto intitulado de “CARRETA AUTO DESCARREGÁVEL”, sendo que em 04/10/2022 lhe fora concedido o registro sob o no
102015005554-4.

Sustentou que teve conhecimento de que a requerida estava fabricando o mesmo produto, entrando em contato pessoalmente,
verificando que se tratava dos mesmos produtos.

Assim, sob o argumento de que a atitude praticada pela requerida é ilícita, pugnou pelo deferimento da liminar para que a requerida se abstenha de fabricar/produzir o produto protegido pelo registro de desenho industrial no
102015005554-4, sob pena de multa diária, bem como que os produtos encontrados no estabelecimento comercial sejam lacrados/apreendidos, coibindo a sua utilização e comercialização e ainda que proceda com a retirada do produto dos meios virtuais.

Ao decidir, a i. magistrada
Dra. Myrian Pavan
Schenkel

deferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre
a parte requerida.

Pois bem
.

Como é cediço, a antecipação dos efeitos da tutela depende da existência de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

Da análise das provas dos autos, especialmente das fotos e vídeos dos produtos, verifica-se que,
embora existam algumas distinções técnicas apontadas no parecer
técnico
juntado pela agravante,

o
objeto
protegido pela patente
“carreta auto
descarregável
com assoalho deslizante que sai pela lateral” foi integralmente reproduzido no produto Biomassa Descarga Rápida
comercializado pela agravante.
Vejamos
(ID no
273695897
)
:

Tanto é verdade que a própria agravante não nega a fabricação do produto “carreta auto
descarregável
”, aduzindo que desconhecia o produto do agravado, bem como a existência da patente.

Ademais, restou comprovado que o agravado detém autorização para exploração e defesa dos direitos de propriedade industrial em relação à patente
, conforme denota-se
da Carta Patente de titularidade do agravado. Vejamos:

Logo, resta evidente a probabilidade do direito do autor, ora agravado
,
isto porque
,

dos documentos acostados aos autos,
a requerida/agravante está comercializando
e fabricando
o produto patenteado pelo autor
, violando os direitos de propriedade industrial.

Dessa forma, diante dos indícios de violação da patente, acertada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da fabricação e comercialização do produto
, nos termos do art. 209, § 1o, da Lei 9.279/96.

Nesse sentido:

“
Agravo de instrumento.
Patente. Decisão que deferiu a tutela de urgência para que a agravante se abstenha de fabricar ou instalar equipamento que utilize a tecnologia da qual autora é
detentora, referente às patentes - PI0203537-5 A e PI9712753-1 A, sob pena de multa por cada utilização. Manutenção. Presença dos requisitos do art. 300, 'caput', do Código de Processo Civil
. Violação das patentes da autora agravada que foi reconhecida em laudo pericial produzido na ação de produção antecipada de provas. Patente que confere ao seu titular o direito de impedir o uso não consentido do produto da patente. Art. 42, LPI. Impossibilidade de produção e comercialização do produto, cujos direitos de propriedade industrial pertencem à agravada. Agravo desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2194937-10.2022.8.26 .0000 Piracicaba, Relator.: Natan
Zelinschi
de Arruda, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 05/04/2023)
destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025